Tribunal: STF
Processo: HC 206111
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estupro de vulnerável, de violação sexual mediante fraude e de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Inépcia da denúncia não configurada. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Flagrante ilegalidade ou teratologia não evidenciada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcio Augustus Firpi em favor de Jacinto Moreira Sabino, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 143.396/MG (evento 2, fls. 131- 141).
    O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável, de violação sexual mediante fraude e de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (arts. 217-A e 215 do Código Penal e 241-B da Lei 8.069/1990).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 241-B DO ECA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Não se reconhece a inépcia quando a denúncia preenche aos requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição dos fatos e a classificação do crime, (arts. 215 e 217-A/CP) de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa.
    2. Afiança a denúncia que o paciente, na qualidade de líder espiritual da vítima, iniciou com ela processo de aproximação até a formação de relação com confiança e autoridade, situação apta a lhe dar a condição de pedir à menor que, por meio do aplicativo WhatsApp, enviasse-lhe imagens suas com exposição de órgão genital (nudes), ao quer o paciente, em contrapartida, enviava fotos e vídeos de teor pornográfico.
    3. Os fatos em questão teriam ocorrido na cidade de Belo Horizonte/MG, entre os anos de 2017 e 2019, por diversas vezes e em período no qual a vítima contava com 13 a 15 anos. Destaca-se, também, que a posse de fotos íntimas da menor (art. 241-B/ECA) evoluiu para contatos físicos, como beijos, e, posteriormente, relacionamento sexual.
    4. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, o Impetrante assevera a inépcia da exordial acusatória em relação crime do art. 241-B do ECA. Sustenta a inviabilidade de oferecimento de denúncia genérica. Requer, em medida liminar e no mérito, seja decretada “a nulidade do processo, desde o início, em relação ao crime previsto no art. 241 B do ECA, por manifesta inépcia da exordial acusatória” .
    É o relatório.
    Decido.
    Com efeito, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa (HC 151.402-AgR/RO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 03.4.2019; HC 191.216-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 06.11.2020; HC 186.154-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 23.10.2020). Além disso, o cumprimento dos requisitos processuais, por ocasião do recebimento da denúncia, é aferido com base em um juízo de probabilidade. Transcrevo a orientação predominante a esse respeito:
    “INQUÉRITO. DENÚNCIA. ALICIAMENTO DE TRABALHADORES (ART. 207, § 1º, CP). FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA MAJORADO (ART. 203, § 1º, I, E § 2º, CP). REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149). INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. JÚIZO DE PROBABILIDADE CONFIGURADO. DENÚNCIA RECEBIDA.
    1. O art. 395 do CPP só permite a rejeição da denúncia quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou, ainda, faltar justa causa para o exercício da ação penal, situações que não se configuram na hipótese.
    [...]
    5. Os elementos de prova acostados à denúncia são capazes de conduzir a um juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria.
    6. Denúncia recebida.”
    (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 7.8.2012)
    Portanto, a etapa em tela não é adequada para a apreciação completa e minuciosa das provas, bastando que esteja presente de forma indiciária – porém com um prognóstico de confirmação fiável – o injusto penal, conforme o disposto nos arts. 41 e 395 do CPP. Nesse sentido: Inq 3215, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 25.9.2013; Inq 2984, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 24.9.2013; Inq 2449, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 18.2.2011. 
    Nessa linha, de acordo com a Corte Superior, ‘Verifica-se que o libelo acusatório preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que, na peça, imputa-se claramente a conduta criminosa ao recorrente, descrevendo-se suficientemente os fatos e as circunstâncias que os envolvem. Importante acrescentar que, nos termos da jurisprudência, não se admite o revolvimento fático e probatório para o fim de identificação da ausência de justa causa, matéria que deve ser destinada ao exame meritório originário ’. 
    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora